Tribunal: TJES
Processo: 5014529-66.2025.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adoção de Criança
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014529-66.2025.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: ARIANE OLARIO GONCALVES DE FREITAS NEVES e outros

INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. ADOÇÃO. FAMÍLIA EXTENSA. TUTELA RECURSAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em pedido de efeito suspensivo à apelação vinculado a ação de adoção, indeferiu tutela de urgência destinada a suspender os efeitos de sentença de improcedência e a impedir a colocação de criança em família substituta estranha até o julgamento do apelo

Os agravantes sustentam a prioridade legal da família extensa, a aptidão para o exercício da parentalidade, o risco de formação de novos vínculos afetivos com família estranha e a suficiência de medidas protetivas para afastar eventual interferência da genitora biológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a preferência da família extensa, prevista no § 3º do art. 28 do ECA, autoriza a concessão de tutela recursal para impedir a colocação da criança em família substituta estranha; (ii) estabelecer se os agravantes demonstram probabilidade de provimento da apelação em grau suficiente para suspensão imediata dos efeitos da sentença; e (iii) determinar se o risco de dano alegado justifica a reforma da decisão monocrática

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atribuição de efeito suspensivo ao recurso exige demonstração concomitante da probabilidade de provimento e do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC.

A preferência legal da família extensa constitui diretriz relevante no sistema protetivo da infância e da juventude, mas não tem caráter absoluto e deve harmonizar-se com o princípio do melhor interesse da criança e com os elementos técnicos reunidos nos autos.

As manifestações da equipe interdisciplinar da Vara da Infância e da Juventude, dos profissionais do acolhimento institucional, do Ministério Público e do juízo de origem convergem quanto à inadequação da habilitação dos requerentes à adoção, o que afasta a probabilidade do direito em cognição sumária.

O vínculo biológico, a estrutura material do lar, a estabilidade profissional, a reorganização familiar e as justificativas apresentadas para ausências em visitas não evidenciam direito provável em grau bastante para autorizar a suspensão imediata dos efeitos da sentença.

O risco de inserção da criança em família substituta estranha antes do julgamento da apelação não basta, por ora, para justificar a reforma da decisão agravada, diante da necessidade de preservar a estabilidade da situação da criança até o exame colegiado do recurso principal.

O agravo interno apenas reitera teses já examinadas e não apresenta elementos supervenientes ou argumentos juridicamente consistentes capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido

Tese de julgamento:

A preferência legal da família extensa no processo de colocação em família substituta não tem caráter absoluto e cede diante do melhor interesse da criança aferido a partir dos elementos técnicos dos autos.

O vínculo biológico e a demonstração de estrutura material e estabilidade profissional não suprem, em tutela recursal, a ausência de probabilidade do direito evidenciada pelo conjunto probatório.

A reiteração de teses já apreciadas, sem elementos supervenientes aptos a infirmar a decisão agravada, não autoriza a concessão de tutela recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995, parágrafo único; ECA, art. 28, § 3º

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO Nº 5014529-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARIANE OLARIO GONÇALVES DE FREITAS NEVES E MAIKO DENES DOS SANTOS NEVES

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ARIANE OLARIO GONCALVES DE FREITAS NEVES
e
MAIKO DENES DOS SANTOS NEVES
interpõem
AGRAVO INTERNO
contra a decisão monocrática que, nos autos do pedido de efeito suspensivo à apelação, indeferiu a tutela de urgência requerida para suspender os efeitos da sentença de improcedência e impedir a colocação da infante em família substituta estranha até o julgamento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

A insurgência recursal volta-se contra decisão monocrática que indeferiu a concessão de tutela recursal, por ausência dos requisitos autorizadores da medida de urgência. Como se sabe, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso reclama demonstração concomitante da probabilidade de provimento e do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão impugnada desconsidera a prioridade legal da família extensa, prevista no artigo 28, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a aptidão do casal para o exercício da parentalidade, evidenciada pela estrutura material do lar, pela estabilidade profissional e pelo vínculo afetivo já estabelecido.

Afirmam, ainda, que o perigo de dano decorre da possibilidade de inserção da criança em família substituta estranha antes do julgamento da apelação, com risco de formação de novos vínculos e de posterior ruptura traumática, caso o recurso venha a ser provido.

Todavia, após exame minucioso das razões apresentadas, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo.

Isso porque a preferência legal pela família extensa, embora constitua diretriz relevante no sistema protetivo da infância e juventude, não possui caráter absoluto, devendo ser aferida em consonância com o princípio do melhor interesse da criança e à luz dos elementos técnicos coligidos aos autos.

Com efeito, impõe-se considerar que o conjunto probatório produzido evidencia a formação de juízo convergente, no âmbito da rede institucional encarregada da tutela integral da criança, quanto à inadequação da habilitação dos requerentes à adoção. Compreendem-se, nesse contexto, as manifestações da equipe interdisciplinar da Vara da Infância e da Juventude de Cariacica, dos profissionais do serviço de acolhimento institucional, do Ministério Público e do próprio Juízo de origem, todos no sentido de que, à luz dos elementos técnicos e fáticos coligidos aos autos, não se mostram presentes, por ora, condições que recomendem o deferimento da medida pretendida.

Outrossim, a existência de vínculo biológico, por si só, não autoriza a concessão automática da medida excepcional postulada, sobretudo quando a controvérsia demanda exame aprofundado do contexto fático-probatório, incompatível com a cognição sumária própria da tutela recursal.

Além disso, as alegações relativas à capacidade material, à reorganização familiar e à justificativa das ausências em visitas, embora revelem esforço dos agravantes em demonstrar aptidão para o acolhimento da infante, não evidenciam, neste momento processual, a presença inequívoca da probabilidade do direito em grau bastante para autorizar a suspensão imediata dos efeitos da sentença.

Do mesmo modo, o risco apontado, tal como articulado nas razões recursais, não se mostra suficiente, por ora, para justificar a reforma da decisão monocrática, especialmente diante da necessidade de preservação da estabilidade da situação da criança até o exame colegiado do recurso principal.

Nesse contexto, não se verificam, nas razões do agravo interno, elementos supervenientes ou argumentos juridicamente consistentes capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada. Ao contrário, subsiste a higidez da conclusão então firmada, porquanto a insurgência recursal se limita, em essência, à reiteração de teses já examinadas, sem demonstração concreta de desacerto na apreciação dos requisitos da tutela postulada.

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.